Tribunal: TJPA
Processo: 0026753-61.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026753-61.2018.8.14.0401

APELANTE: VITOR MENEZES CARDOSO, WELLTON PEREIRA CARDOSO JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, E ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 14, II, C/C ART. 70, TODOS DO CPB. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na segunda fase do cálculo da pena, quando serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal. Tal entendimento é trazido pelo verbete sumular n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 16 do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

VITOR MENEZES CARDOSO
e
WELLTON PEREIRA CARDOSO JÚNIOR
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 9876912), que os condenou, ambos como incursos no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, e art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro, igualmente, às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 15 (quinze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário -mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 9876792) que, no dia 20 de novembro de 2018, por volta das 16h45min, na Praça Batista Campos, nesta Cidade de Belém/PA, os apelantes em epígrafe, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca, tipo faca de cozinha, abordaram a vítima, que estava sentada em um banco da praça, na companha de sua ex-companheira, e anunciaram o assalto, subtraindo-lhe o seu aparelho de telefone celular da marca/modelo Samsung J5. Relata que os meliantes ainda tentaram subtrair a bolsa da ex-companheira da vítima, porém, não obtiveram êxito, ambos empreendo fuga do local em uma bicicleta.

Informa a proemial, todavia, que os recorrentes foram perseguidos e capturados por populares, ato contínuo, foram abordados por dois agentes da Guarda Municipal, oportunidade na qual o objeto subtraído foi restituído à vítima e a faca utilizada na ação foi apreendida.

Em
razões recursais
(ID 9876926), pugna a defesa pela reforma da sentença condenatória no tocante à dosimetria da pena, especificamente, no que concerne ao
quantum
redutor relativo às atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, a ser estabelecido na fração de 1/6 (um sexto), ainda que importe em minoração da reprimenda basilar aquém do mínimo legal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado, com expressa manifestação desta Corte Estadual acerca de todas as matérias aduzidas, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 9876930), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento da insurgência defensiva, a fim de que a sentença objurgada seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha,
pronuncia-se pelo
conhecimento e não provimento
da apelação interposta.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1. Da dosimetria da pena.
Quantum
firmado para aplicação de circunstâncias atenuantes:

Cinge-se a insurgência defensiva na pretendida reforma da sentença condenatória no tocante à dosimetria da pena, especificamente, no que concerne ao
quantum
redutor relativo às atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, a ser estabelecido na fração de 1/6 (um sexto), ainda que importe em minoração da reprimenda basilar aquém do mínimo legal.

Expressa o édito condenatório na parte concernente à estipulação da pena, o seguinte:

A) Quanto ao réu
Vitor Menezes Cardoso
:

“A culpabilidade do acusado foi normal a espécie, não tendo ele se

exacerbado na conduta delitiva, visto que praticou estritamente o que consta no tipo

penal; trata-se de réu primário e sem antecedentes, conforme consta na Certidão

cadastrada no ID nº 54234672; a conduta social e a personalidade do réu não foram

aferidos por profissionais técnicos e nem existem elementos nos autos que as

desabonem, de modo que devem ser consideradas favoráveis; os motivos do crime

são os comuns à espécie delitiva; as circunstâncias do crime lhe são prejudiciais, já

que o crime foi cometido em uma das praças mais movimentadas da cidade, em plena

luz do dia, em um horário de grande movimentação de pessoas, e ainda, mediante o

emprego de uma faca, fato esse que demonstra a maior audácia do acusado; o

comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime, porém tal fato

não pode prejudicar o réu e a situação econômica do acusado não aparenta ser das

melhores, uma vez que patrocinado pela Defensoria Pública.

Diante de tais vetores, tendo em vista pesar contra o acusado as

circunstâncias do crime, fixo sua pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja,

em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Presente, in casu, a atenuante referente ao fato do acusado ser menor de 21

(vinte e um) anos à época do crime, já que ele tinha apenas 19 (dezenove) anos, conforme comprovado no ID nº 50236249, razão pela qual atenuo a reprimenda-base em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, restando a pena provisória

em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes, na hipótese, quaisquer circunstâncias agravantes ou causas de

diminuição de pena, porém aplicável a causa de aumento referente ao fato do crime ter sido praticado em concurso de pessoas, razão pela qual majoro a reprimenda em

1/3 (um terço), restando ela em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e

13 (treze) dias-multa.

Aplicável, ainda, a regra do concurso formal entre crimes, uma vez que o acusado, com uma só ação, praticou dois crimes de roubo, um consumado e um

tentado, contra vítimas distintas, de modo que aumento a pena em mais 1/6 (um

sexto), tornando-a definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias

de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Fixo o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da pena restritiva de

liberdade, nos termos do art. 33, §2º, alínea b, do CP e em 1/30 (um trigésimo) do

salário-mínimo o valor do dia-multa.”

B) Em relação ao réu
Wellton Pereira Cardoso Júnior
:

“A culpabilidade do acusado foi normal a espécie, não tendo ele se

exacerbado na conduta delitiva, visto que praticou estritamente o que consta no tipo

penal; trata-se de réu tecnicamente primário, pois embora apresente outro registro em sua certidão de antecedentes criminais (ID nº 54234670), se trata de uma ação

penal ainda em curso, de modo que não pode, por força da súmula nº 444, do Colendo

Superior Tribunal de Justiça, ser utilizada para prejudica-lo; a conduta social e a

personalidade do réu não foram aferidos por profissionais técnicos e nem existem

elementos nos autos que as desabonem, de modo que devem ser consideradas

favoráveis; os motivos do crime são os comuns à espécie delitiva; as circunstâncias

do crime lhe são prejudiciais, já que o crime foi cometido em uma das praças mais

movimentadas da cidade, em plena luz do dia, em um horário de grande

movimentação de pessoas, e ainda, mediante o emprego de uma faca, fato esse que

demonstra a maior audácia do acusado; o comportamento da vítima em nada

contribuiu para a prática do crime, porém tal fato não pode prejudicar o réu e a

situação econômica do acusado não aparenta ser das melhores, uma vez que

patrocinado pela Defensoria Pública.

Diante de tais vetores, tendo em vista pesar contra o acusado as

circunstâncias do crime, fixo sua pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja,

em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Presente, in casu, a atenuante referente à sua confissão judicial espontânea,

razão pela qual atenuo a reprimenda-base em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, restando a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e 10

(dez) dias-multa.

Ausentes, na hipótese, quaisquer circunstâncias agravantes ou causas de

diminuição de pena, porém aplicável a causa de aumento referente ao fato do crime

ter sido praticado em concurso de pessoas, razão pela qual majoro a reprimenda em

1/3 (um terço), restando ela em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e

13 (treze) dias-multa.

Aplicável, ainda, a regra do concurso formal entre crimes (CO, art. 70), uma vez que o acusado, com uma só ação, praticou dois crimes de roubo, um consumado e

um tentado, contra vítimas distintas, de modo que aumento a pena em mais 1/6 (um

sexto), tornando-a definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias

de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Fixo o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da pena restritiva de

liberdade, nos termos do art. 33, §2º, alínea b, do CP e em 1/30 (um trigésimo) do

salário-mínimo o valor do dia-multa.”

Irretocável a dosagem penalógica tão bem lançada pelo Juízo sentenciante.

Nota-se que, no que tange ao réu
Vitor Menezes Cardoso
, estabelecida a reprimenda-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, na segunda etapa do cálculo penalógico, em face do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), a sanção primária foi reduzida em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias-multa, até o alcance do patamar mínimo legalmente previsto para o ilícito em voga, de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não difere o estabelecido para o apelante
Wellton Pereira Cardoso Júnior
, ao qual também foi imposta pena-base de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, posteriormente, na etapa intermediária, reduzida em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, porém, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB). Portanto, sua sanção também restou minorada até o alcance do patamar mínimo legalmente previsto para o ilícito em voga, de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O
decisum
vergastado, assim, encontra-se em total consonância com a orientação desta Corte Estadual de Justiça e com o verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja dicção prevê que

“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, momento no qual serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270-4
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares,

veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597.270/RS QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 4/6/2009)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação de causas atenuantes abaixo do mínimo legal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJE/PA, 10144495, 10144495, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-07)” (grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPOSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CP, FORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO, NÃO SENDO VALORADA POR TER SIDO A PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, EM ATENÇÃO AO QUE PRECONIZA A SÚMULA Nº 231 DO STJ: “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.”. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NAS CORTES PÁTRIAS. PENA MANTIDA. 2. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA: IMPOSSIBILIDADE.
1. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. (...)

(TJE/PA, 9835889, 9835889, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-09)” (grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 240, § 1º E 241-A DA LEI 8069/90 (ECA) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

(...)

II – Por ocasião da dosimetria, mais precisamente na etapa intermediária, inviável a minoração das penas para patamar aquém do mínimo legal, em virtude da incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, máxime o teor da Súmula 231 do STJ que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência das circunstâncias atenuantes;

(...)

(TJE/PA, 10477689, 10477689, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-01)

Nesse contexto, incabível a pretensão punitiva para condução da pena abaixo do patamar mínimo legal, consoante fundamentação acima esclarecida.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/11/2022